Tribunal: TJSP
Processo: 0183974-94.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Proventos da Aposentadoria e Pensões. Acolhida a pretensão dos autores, ferroviários aposentados e pensionistas de ex-ferroviários da extinta FEPASA, ao recebimento de diferenças oriundas da aplicação extemporânea da Lei federal no 8.880/94 e reconhecidas pela Justiça Trabalhista aos empregados na ativa (Dissídio Coletivo de Greve – TRT/SP no 157/94-A – Acórdão SDC no 357/94-A),

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Proventos da Aposentadoria e Pensões. Acolhida a pretensão dos autores, ferroviários aposentados e pensionistas de ex-ferroviários da extinta FEPASA, ao recebimento de diferenças oriundas da aplicação extemporânea da Lei federal no 8.880/94 e reconhecidas pela Justiça Trabalhista aos empregados na ativa (Dissídio Coletivo de Greve – TRT/SP no 157/94-A – Acórdão SDC no 357/94-A), por tratar-se de reposição salarial de caráter geral. Afastado o decreto prescricional que recaíra sobre o fundo de direito, adequando-se o julgado à solução preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Exame da jurisprudência. Ação procedente.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0183974-94.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINA
CHIQUINI
(INTERDITO(A)),
DAIR
LOMBARDO
GALVAO
(CURADOR(A)), MARIA FRANCISCA MENDES PEREIRA, MARIA PAULINA
DE FREITAS MEDEIRO, MARIA SERMA DIAS DA SILVA, MIGUEL PEDRO
DE LOURENÇO, NELSON NUNES, ODILLA ALVES DE JESUS, ONDINA
VIDAL, ROMEU ALVES DE LARA, ROSA ARTIOLI MENDES, ROSA RICOMI
BALTHAZAR, RUTH DE CAMPOS SILVA, SEBASTIAO MIRANDA e
THEREZA GODINHO DOS SANTOS, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO
VIOTTI (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.074/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0183974-94.2010.8.26.0000 São Paulo
Apelantes: Regina Chiquini e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
PREVIDENCIÁRIO.
Proventos
da
Aposentadoria
e
Pensões. Acolhida a pretensão dos autores, ferroviários
aposentados e pensionistas de ex-ferroviários da extinta
FEPASA, ao recebimento de diferenças oriundas da
aplicação extemporânea da Lei federal no 8.880/94 e
reconhecidas pela Justiça Trabalhista aos empregados na
ativa (Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94-A
Acórdão SDC no 357/94-A), por tratar-se de reposição
salarial de caráter geral. Afastado o decreto prescricional
que recaíra sobre o fundo de direito, adequando-se o julgado
à solução preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Exame da jurisprudência. Ação procedente.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de ação proposta por REGINA
CHIQUINI
E
OUTROS,
pensionistas
de
ferroviários
e
aposentados integrantes dos quadros da extinta Ferrovia Paulista
S.A. - FEPASA, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando o pagamento de diferenças resultantes da
aplicação extemporânea da Lei federal no 8.880/94, julgada
improcedente, nos termos da r. sentença.
Interposta apelação pela parte autora, o
Colegiado, acolheu a preliminar de prescrição de fundo do
direito, arguida pela Fazenda do Estado, reconheceu sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência e julgou extinto o processo na forma do art. 269, IV, do
Código de Processo Civil de 1973. Sobrevieram recurso
extraordinário, recurso especial e as correspondentes respostas.
As insurgências foram, porém, sobrestadas.
Posteriormente, em razão do julgamento do
recurso especial representativo da controvérsia (REsp no
1.101.726/SP), determinou-se a remessa dos autos a esta C.
Câmara para eventual readequação ou manutenção dos
fundamentos do julgado.
A Turma Julgadora manteve o acórdão, dado
que a hipótese dos autos era diversa daquela examinada no
mencionado REsp no 1.101.726/SP.
O recurso especial foi, então, admitido e
provido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao passo que o
trânsito do recurso extraordinário foi denegado, decisão essa que
foi objeto de insurgência por agravo em recurso extraordinário.
A Primeira Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, através do voto proferido pela eminente
Ministro GURGEL DE FARIA, conferiu provimento ao recurso
especial para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de
direito, determinando a remessa dos autos à esta Turma
Julgadora para apreciação do mérito da questão apresentada nos
autos.
O agravo em despacho denegatório de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário restou prejudicado diante da r. decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
É o breve relato.
Superada a questão atinente à prescrição do
fundo de direito, por força do acórdão emanado da Superior
Corte confirmando, no caso concreto, a incidência da Súmula 851,
passa-se ao exame do tema principal.
Nos termos do julgado emanado do Dissídio
Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94-A Acórdão SDC no
357/94-A, o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, foram
concedidas aos empregados da antiga FEPASA diferenças
salariais oriundas da conversão dos proventos em URV em março
de 1994 para as classes salariais nos 601 a 609, 701 a 715 e 801 a
814.
Tais diferenças haveriam de ser reconhecidas
aos aposentados e pensionistas, consoante previsão dos artigos
192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de
Propriedade e Administração do Estado de São Paulo (Decreto n°
35.530/59):
“Artigo 192. O pessoal dos serviços ou
repartições criados, mantidos ou administrados pelo
1 “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas
de Aposentadoria e Pensões, quando aposentado terá
direito
ao
provento
assegurado
aos
demais
funcionários ou servidores do Estado de acordo com a
legislação que vigorar.
Parágrafo
único.
A
diferença
entre
o
provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e
aquele a que tiver direito, na forma legal, correrá por
conta da Estrada”.
“Artigo 193. Ao servidor aposentado de
acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado
o aumento dos seus proventos no caso de majoração
geral dos salários dos ativos de categoria e funções
iguais às que respectivamente pertencia, bem como no
caso de aumento geral de salários concedido sob a
forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos
serão proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na conformidade das leis que regulam a aposentadoria
dos funcionários públicos.” (fls. 96-97)
O direito dos aposentados e pensionistas à
paridade foi ratificado pela Lei estadual n° 9.343/96, que tratou
da transferência das ações representativas do capital social da
FEPASA para a RFFSA e que impôs à Fazenda paulista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de arcar com a complementação de proventos das
aposentadorias e pensões:
“Artigo 4o. Fica mantida aos ferroviários,
com
direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da
legislação estadual específica e do Contrato Coletivo
de Trabalho 1995/1996.
Parágrafo 1o. As despesas decorrentes do
disposto no 'caput' deste artigo serão suportadas pela
Fazenda
do
Estado,
mediante
dotação
própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos
Negócios dos Transportes.
Parágrafo 2o. Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o 'caput'
deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho, ou dissídio coletivo na data - base da
respectiva categoria dos ferroviários”.
Não bastassem as garantias previstas em lei, a
pretensão também encontrava amparo no § 4o do artigo 40 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal2, em sua redação original, vigente à época
em que a conversão haveria de ter sido feita e ao tempo em que
foi julgado o dissídio (30.5.1994). Essa disposição constitucional
era perfeitamente aplicável aos autores, em conformidade com o
entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas da
FEPASA possuiria natureza estatutária (Rcl. no 4.803, Pleno, rel.
Min. Dias Toffoli, j. em 2.6.2010; RE no 111.454, 2a T., rel. Min.
Aldir Passarinho, j. em 7.11.1986; RE no 112.379, 2a T., rel. Min.
Carlos Madeira, j. em 31.3.1987; RE no 86.653, 2a T., rel. Min. Décio
Miranda, j. em 30.10.1979).
A Fazenda do Estado de São Paulo, contudo,
agiu em desrespeito às salvaguardas legais e constitucional,
omitindo-se na realização do pagamento das diferenças ora
postuladas, resultantes da equivocada aplicação do artigo 22 da
2 “Parágrafo 4o. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na
forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 8.880/94.
Não se trata, como pretende fazer crer, de
majoração salarial ou de proventos, ou de percepção de
vantagens pecuniárias. Cuida-se, antes, de conferir efetividade a
direito reconhecido em decisão proferida em dissídio coletivo,
instaurado por sindicatos de classe que buscavam a percepção de
diferenças salariais para correção de distorção aritmética ocorrida
na conversão dos salários em URV, em março de 1994.
Oportuno lembrar que, de acordo com a regra
constitucional (artigo 22, inciso VI), cabe exclusivamente à União
legislar
sobre
sistema
monetário,
sem
possibilidade
de
normatização supletiva provinda dos Estados ou dos Municípios,
competindo-lhe estabelecer o padrão, a divisão, a circulação e a
convertibilidade da moeda.
No julgamento, em 8.10.2002, do RE no
291.188-7-RS, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, o Supremo
Tribunal Federal explicitou que, “dado o papel reservado à URV na
transição entre dois padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L.
8.880/94), os critérios legais para a conversão dos valores expressos em
cruzeiros reais para a URV constituíram uma fase intermediária de
convivência com a moeda antiga na implantação do novo sistema
monetário. Compreendem-se, portanto, ditos critérios da conversão em
URV no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto de
competência legislativa privativa da União”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, não há lugar para que Estados e
Municípios, sob a escusa de autonomia federativa, não respeitem
o que foi determinado pela Lei no 8.880/94, ficando afastada a
alegação de que eventual aumento ou vantagem decorrente da
conversão aqui examinada deveria advir de lei de iniciativa
privativa do Governador ou do Prefeito. Não há, pois, ofensa ao
artigo 61, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal.
Do referido julgamento, extraem-se as balizas
necessárias à solução do caso concreto:
“(...)
a
regra
elementar
e
óbvia
na
discriminação da competência legislativa entre a
União e entidades federadas locais, na estrutura do
Estado Federal, é que a competência privativa da
primeira, a União, exclui, de logo, a cogitação da
atribuição às últimas de qualquer legislação a respeito.
O axioma afasta, de plano, a pertinência da invocação
no caso dos arts. 18 e 25 e seu § 1o, da Constituição. Por
sua vez, o apelo às regras de execução orçamentária dos
arts. 167 e 169 da Lei Fundamental, do mesmo modo, é
impertinente: a conversão segundo os critérios da lei
federal de valores fixados para a remuneração dos
servidores públicos na moeda extinta para o novo
padrão monetário, porque de observância compulsória
pelos Estados e Municípios, por isso mesmo não
representou o aumento de vencimentos, que, só quando
objeto de livre decisão dos poderes locais, a
Constituição condiciona naqueles dispositivos”.
O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo
modo, assentou que a aplicação da Lei no 8.880/94 estende-se a
todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais,
distritais ou municipais (REsp no 302.363/SP, rel. Min. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arnaldo da Fonseca, j. em 28.8.2001; REsp no 453.155/SP, rel. Min.
Vicente Leal, j. em 25.3.2003; REsp no 327.982/DF, rel. Min. Edson
Vidigal, j. em 18.9.2001; REsp no 673.900/MS, rel. Min. Felix
Fischer; Ag no 1.126.474/SP, rel. Min. Celso Limongi, j. em
28.8.2009).
Na
hipótese,
lembre-se,
os
autores
são
equiparados, para determinados fins, a servidores estaduais
estatutários.
Assinale-se, outrossim, que aquela E. Corte
estabeleceu que eventuais reajustes posteriores não suprem as
consequências advindas da conversão tardia:
“Recurso
Especial
Repetitivo.
Processo
Civil. Ausência de indicação do dispositivo de lei
federal tido como violado. Fundamentação deficiente.
Incidência
da
Súmula
284/STF.
Divergência
jurisprudencial
notória.
Administrativo.
Servidor
Público Municipal. Conversão de vencimentos em URV.
Aplicação da Lei Federal no 8.880/94. Data do efetivo
pagamento.
Compensação
com
outros
reajustes.
Impossibilidade. Natureza distinta. 1. Se nas razões de
recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo
legal
teria
sido
malferido,
com
a
conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por
analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso
Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De
acordo com entendimento firmado por este Superior
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, é da competência privativa da
União legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial
notória.
3.
Os
servidores
cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês
têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com
a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94,
adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos
meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4.
Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos
na
conversão
dos
vencimentos
dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e
provido”
(REsp n° 1.101.726/SP, 3a S., rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 13.5.2009).
Ou seja: não cabe compensação de valores,
visto que, a par de as diferenças oriundas da conversão de valores
aqui examinadas não ostentarem a mesma natureza de eventuais
reajustes de proventos e de pensões posteriormente concedidos,
inexiste evidência de que tenha havido pagamentos a esse título.
A questão basilar frise-se, diz respeito à
conversão, nos termos da lei, da complementação de proventos
da aposentadoria e das pensões, paga pelo Estado aos ferroviários
aposentados e aos pensionistas de ex-ferroviários integrantes dos
quadros da extinta FEPASA.
É o que basta para o reconhecimento do direito
afirmado na inicial.
Ressalte-se que a observância da lei que ora se
determina não afronta a Constituição Federal e garante que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrador dê cumprimento a preceitos legais, ao que está
jungido. Devidas, pois, as diferenças pleiteadas, incidentes sobre as complementações de proventos da
aposentadoria e de pensões.
O posicionamento aqui adotado encontra
amparo nos precedentes deste Tribunal de Justiça:
“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
-
Pretensão
deduzida
por
pensionistas
e
ex-
funcionários da extinta FEPASA objetivando a
complementação
das
aposentadorias/pensões
com
valor igual ao dos vencimentos dos funcionários cm
atividade, aplicando-se então a conversão da URV, em
1o de março de 1994, conforme determinação do art. 18
da MP no 434/94, posteriormente convertida na LF no
8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico
nacional
-
Procedência
do
pedido
pronunciada corretamente em primeiro grau - Art. 22
da LF no 8 880/94 que prevê a aludida conversão desde
1o de março de 1994 Tribunais superiores que tem
entendido, à margem de distinção alguma preceptiva na
Lei no 8.880/94 e presente a competência da União para
legislar sobre o sistema monetário (art. 22, VI, da
CF/88), ser perfeitamente cabível a apontada conversão
em URVs das remunerações dos servidores de todas as
esferas da Federação - Garantia da reposição da
distorção aritmética causada pela conversão dos
salários da época em URV, para as classes salariais
601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser repassada
aos senadores inativos e pensionistas - Incidência, na
espécie, dos artigos 192 e 193 do Estatuto dos
Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da
CF (com a redação dada pela EC no 20/98) - Vantagem
de caráter geral que se encontra abrangida pelo sistema
de
tratamento
paritário
entre
proventos
de
aposentadoria e pensões e a remuneração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores em atividade (...) - Reexame necessário e
apelo da Fazenda Estadual providos em parte.”
(Apelação no 964.434.5/9-00, rel.Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. em 30.9.2009)
“COMPLEMENTAÇÃO
DE
VENCIMENTOS

Complementação de vencimentos
Aposentados e
pensionistas da extinta FEPASA Unidade Real de
Valor
(URV)

Direito
à
complementação
previdenciária decorrente de dissídio coletivo de greve -
TRT/SP no 157/194 Acórdão SDC no 357/1994-A, que
reconheceu
tal
direito
aos
empregados
da
FEPASA(Ferrovia Paulista S/A), fruto de conversão
equivocada de salários pela URV de 1o de março de
1994,
mantido
pelo
V.
Acórdão
TST/RO
DC
143054/1994, com trânsito em julgado, do E. TST Lei
Federal no 8.880/1994 Incidência compulsória sobre a
remuneração dos servidores estaduais, municipais e
respectivos
pensionistas,
independentemente
da
legislação local Competência originária da União
para legislar sobre o sistema monetário nacional,
reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição
Federal
Eventual concessão de reajuste por lei
posterior
não
implica
limitação
temporal
ou
compensação com o índice aferido na conversão dos
vencimentos URV, pois são parcelas de natureza
jurídica diversa Limite: o término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso na
remuneração, deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público
Divergência jurisprudencial reconhecida,
porém superada nas Cortes Superiores Ressalva de
cautela à prescrição qüinqüenal, preservado o fundo de
direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal
de Justiça
Reexame necessário não provido

Apelação da Fazenda Paulista não provida. (...)”
(Apelação no 0019181-71.2013.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. em
23.11.2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA
FEPASA - Vencimentos - Correção monetária - Índices
URV Lei Federal n.o 8.880/94 Vantagem de caráter
geral reconhecida em Dissidio Coletivo de Greve

Processo TRT/SP no 157/94 Extensão ao inativos -
Cabimento - Precedentes desta Corte - Sentença de
procedência mantida Aplicação da Súmula 85 do STJ
Precedente do STJ
Sentença de improcedência
reformada
Recurso provido. Aos aposentados e
pensionistas da FEPASA deve ser estendido o direito à
reposição da conversão salarial em URV reconhecida
em Dissidio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94.”
(Apelação no 1013131-41.2015.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Luis Ganzerla, j. em
15.12.2015).
Respeitada
a
prescrição
quinquenal,
às
diferenças apuradas em regular liquidação aplicar-se-ão os
acréscimos da mora, calculados segundo a orientação emanada
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
Em decorrência do acolhimento do pedido, são
devidos honorários advocatícios em favor dos patronos dos
autores, os quais ficam ora arbitrados em 10% do valor da
condenação, o que será apurado em sede de liquidação.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos, afastada
a prescrição do fundo de direito, em razão do que foi decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente a ação.
Eventual insurgência apresentada em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator